Tribunal: TJES
Processo: 0014319-83.2012.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014319-83.2012.8.08.0056

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROMAR GUMS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014319-83.2012.8.08.0056

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROMAR GUMS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REVOGAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. DEVER DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Não tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual, é certo que a intimação foi feita, normalmente, em nome do advogado cadastrado no feito. Não pode a parte, assim, alegar nulidade de ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria.
2.
Ainda que a parte não se desincumba de seu dever de regularizar sua representação processual, após revogar o mandato do advogado que lhe patrocinava a causa, o processo prossegue normalmente, não decorrendo daí nenhuma nulidade.
3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014319-83.2012.8.08.0056

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROMAR GUMS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Romar Gums

em razão da decisão de folhas 447/447v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de
Santa Maria de Jetibá/ES
,
que
não recebeu

o recurso de apelação interposto pelo acusado, ante suposta intempestividade.

Em sede recursal, pretende a defesa a
admissão do recurso
de apelação
anteriormente interposto.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

Consta dos autos da Comunicação de Prisão em Flagrante que instruem a presente, que no dia 16/06/2012, aproximadamente às 20h30min, Policiais Militares estavam fazendo patrulhamento rural quando observaram uma iluminação de lanterna no interior de uma mata e diante do fato decidiram se aproximar, culminando por encontrarem um veículo gol placa MPJ8466, de cor azul, estacionado.

Em seguida, montaram uma campana de aproximadamente duas horas, quando então o denunciado saiu da mata portando uma espingarda calibre 22, marca CBC, municiada com 10 cartuchos, com um silenciador e com uma mira laser acoplados à espingarda, sendo que o denunciado também portava uma capa de guardar espingarda e uma lata contendo 305 (trezentos e cinco) munições intacta, os quais foram apreendidos, vez que ele não tinha licença para portá-los.

Destaca-se que, da sentença condenatória, o advogado do acusado (Dr. Wenderson Pereira da Costa, constituído mediante procuração de folha 438v) foi devidamente intimado via Diário de Justiça Eletrônico, tendo a disponibilização da intimação sido veiculada no dia 05 de maio de 2022 e a publicação em 06 de maio do mesmo ano.

Após ser intimado da mencionada sentença, o referido advogado não adotou nenhuma medida judicial, tendo o prazo recursal transcorrido, razão pela qual foi certificado o trânsito em julgado.

Em subsequência, o acusado, mediante novo patrono, interpôs recurso de apelação, juntando nova procuração e o documento de “revogação”, datado de 21 de março de 2022, no qual teria revogado os poderes anteriormente conferidos ao Dr. Wenderson Pereira da Costa.

Em suas razões recursais, sustenta a defesa a imprescindibilidade da aplicação do artigo 111, do Código de Processo Civil, que aduz o seguinte:

Art 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Porém, deve-se destacar que, apesar de o dispositivo supracitado ser perfeitamente aplicável por analogia e de haver revogação datada de 21 de março de 2022, o recorrente não a comunicou imediatamente, tampouco constituiu, no mesmo ato, outro patrono que assumisse o patrocínio da causa, somente o fazendo no dia 20 de maio de 2022, data da interposição do recurso de apelação.

Deste modo, verifica-se que a intimação de folhas 430/438 foi plenamente válida, uma vez que esta foi veiculada em nome do advogado que, até então, constava no feito como sendo o representante do acusado e que o comportamento do acusado reflete completo descaso do recorrente em relação à sua própria defesa, fatos esses que tornam válida e regular a intimação consolidada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual, é certo que as intimações foram feitas, normalmente, em nome dos advogados cadastrados no feito.
Não pode a parte, assim, acoimar de nulidade ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria.

2.4 Veja-se, a esse propósito, que, ainda que a parte não se desincumba de seu dever de regularizar sua representação processual, após revogar o mandato dos advogados que lhe patrocinavam a causa, o processo prossegue normalmente, não decorrendo daí nenhuma nulidade. (STJ - AgInt no AREsp: 1178380 SP 2017/0248048-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2020,T3-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 11/05/2020).

Assim, em conformidade com o parecer ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter o não conhecimento do recurso de apelação anteriormente interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.